Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-06.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010384-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 594.012.141-15 (APELANTE), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 060.254.289-80 (APELANTE), WWP COLCHOES EIRELI - ME - CNPJ: 07.902.912/0001-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES

- FATOS INCONTROVERSOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FOI DISPONIBILIZADO EM CONTA NÃO MOVIMENTADA E QUE NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO – EXTRATOS QUE DEMONSTRAM A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em dano moral, haja vista não ter havido qualquer comprovação no sentido de indução em erro ou má-fé por parte da instituição financeira, razão pela qual não restaram demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral, a saber: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) culpa e d) nexo de causalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010384-06.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA, WAGNER JOSE DOS SANTOS e WWP COLCHOES EIRELI – ME, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1010384-06.2017.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes, contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou o pedido improcedente,

porque, na visão do magistrado
,
restou demonstrado que o crédito posto à disposição no Contrato Adesivo de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 212.805.771 foi utilizado periodicamente pela parte autora
.
A sentença condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID. 42152054).

Os apelantes afirmam que celebraram com o Banco um contrato Adesivo de Abertura de Crédito que previa que a instituição financeira deveria depositar os valores na conta corrente nº 000.026.133- 5, agência nº 2128-8, porém, os extratos acostados aos autos demonstram que o Banco depositou os valores em uma conta que os autores nunca movimentaram, qual seja, a conta de aplicação da agência nº 26133, o que fez com que os autores não percebessem que o depósito havia sido realizado, até que a Instituição financeira começou a debitar taxas, comissão, juros, despesas IOF, dentre outros encargos referentes ao serviço, que nunca foi, de fato, utilizado.

Ressaltam que as movimentações financeiras mencionadas na sentença são referentes às despesas correntes do dia a dia dos autores, e não à utilização dos valores depositados pelo Banco.

Prosseguem dizendo que entraram em contato com o Banco com o objetivo de estornar os valores, porém, não obtiveram sucesso, e, além disso, o nome da avalista do contrato foi negativado, o que causou dano moral indenizável aos autores.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido julgado procedente para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, e condenar o Banco à restituição em dobro do valor de R$ 65.000,00, e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. ID. 42152059).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as teses recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 42152068).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença que julgou o pedido improcedente constatou que diversos foram os lançamentos na conta que os autores afirmam que “nunca movimentaram”, como se vê da cópia do extrato da aplicação BB CDB DI a que se refere o Id. 42152047, da qual constam diversos resgates periódicos.

Sem delongas, considerando que os próprios autores confirmam que celebraram o contrato e que o valor foi disponibilizado, não é cabível a declaração de inexistência de débito baseada na simples alegação de que os contratantes não perceberam que o valor havia sido disponibilizado, até porque, embora negando a utilização dos valores em si, os recorrentes admitem que movimentam a conta para as despesas diárias da empresa, o que contraria a tese de que não perceberam os depósitos por se tratar de conta não utilizada (cf. ID. Num. 42152014 - Pág. 3).

Por tanto, não há falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em repetição do indébito.

Além disso, diante da incontroversa contratação e disponibilização dos valores, e,
não tendo havido qualquer comprovação no sentido de indução em erro ou má-fé por parte da instituição financeira, não restaram preenchidos os pressupostos para a configuração do dano moral, a saber: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) culpa e d) nexo de causalidade, de modo que a sentença também deve permanecer inalterada neste ponto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro para 15% o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020